Tribunal: TJDFT
Processo: 0721560-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0721560-39.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: REINALDO SILVA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de recurso inominado cuja controvérsia diz respeito ao direito ao pagamento do adicional de três décimos sobre o valor dos proventos do militar da reserva reincluído no serviço ativo. Antes do trânsito em julgado dos embargos, o Distrito Federal pediu a suspensão do processo para aguardar a decisão da Turma de Uniformização quanto à divergência sobre o tema. É o relatório. Decido. Assiste razão ao Distrito Federal. Isto porque, sobre o objeto do presente recurso foi reconhecida divergência jurisprudencial entre as Turmas Recursais deste Tribunal, dando origem ao Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 0701053-37.2021.8.07.9000, cuja determinação da Exma. Senhora Desembargadora SIMONE LUCINDO, Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, foi pelo sobrestamento dos feitos relativos a tal matéria, nos seguintes termos: “Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pelo d. Juiz Asiel Henrique de Sousa, Juiz de Direito da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca de suposta divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento n. 0724921-64.2020.8.07.0016. O d. magistrado afirma ter verificado divergência atual de entendimento especificamente quanto à possibilidade do policial militar do Distrito Federal, da reserva remunerada, designado temporariamente para o serviço ativo, perceber o adicional de 0,3 (três décimos) mensais sobre os proventos da inatividade, com base no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009 e no art. 7o do Decreto n. 32.539/2010. (...) Diante do exposto, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. (...)" Diante do exposto, determino o sobrestamento da presente ação, até o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021 13:05:36. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator